Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-13.2010.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000466-13.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As obrigações oriundas do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram estendidas através da emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

2. Atualmente, o processo de regularização ambiental é gerenciado pelo Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro permanece sob análise pelo órgão ambiental. Esta condição refuta a existência de descumprimento das obrigações.

3. A instauração da execução, fundamentada na suposta inobservância desses termos, não sustenta a continuidade do processo, justificando a decisão pela extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 0000466-13.2010.8.11.0082
, proposta contra JOSÉ AUGUSTO ASCOLI e JOSÉ AMADEU ASCOLI. A sentença julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR. Assevera que a existência do Cadastro Ambiental Rural é mera decorrência dos trâmites de verificação da adequação da área apresentada para compensação, mas não implica o reconhecimento do cumprimento da obrigação ou a ausência de interesse do Estado de Mato Grosso.

Alega ainda que, como não foi concluída a análise do processo de compensação e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título executivo, não se pode falar em regularização da propriedade rural, no eventual cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada.

Contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou inexistir circunstâncias que justifiquem a intervenção do Ministério Público no presente processo, optando, portanto, por não emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinto o processo. Originalmente, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer devido ao descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) no 599/2004, firmado entre os recorridos e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A decisão questionada extinguiu a execução, fundamentando-se na prorrogação das obrigações contidas no TCC, devido à emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Consignou que, atualmente, a regularização ambiental é conduzida através do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), e o cadastro em questão ainda está sob análise do órgão ambiental competente. Não verificou, portanto, o descumprimento das obrigações.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação. Em sua argumentação, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR.

A despeito das argumentações apresentadas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento. De fato, até a propositura da ação, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação conforme estabelecido no TCC no 599, firmado em 24 de março de 2004.

Como registrado na sentença, apesar de os recorridos terem motivado a ação de execução, o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC no 599, mas reconheceu a renovação deste instrumento. O órgão informou que o imóvel rural, objeto do TCC, está registrado no SIMCAR sob os números CAR-MT 159243/2018 e CAR-MT 47748/2018, ambos em fase de análise.

Segundo a legislação vigente, a regularização ambiental dos passivos associados ao imóvel deve ser realizada no âmbito do SIMCAR, após a validação do CAR. O Programa de Regularização Ambiental (PRA) permitirá a avaliação da conformidade das medidas adotadas para satisfazer as exigências dos termos ajustados.

Assim, os documentos apresentados indicam que as obrigações estipuladas nos TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, e a regularização ambiental das propriedades rurais ocorre por meio do SIMCAR. Esse cadastro, ainda em análise, não evidencia um descumprimento, tendo em vista a novação das obrigações nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Portanto, conclui-se que a execução da obrigação de fazer, decorrente do suposto descumprimento do TCC, deve ser considerada extinta, em linha com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Estes demonstram que, com a prorrogação dos termos através da emissão do CAR, e a subsequente adesão ao SIMCAR, os compromissos ambientais foram readequados aos parâmetros da Lei no 12.651/2012, conforme determinado pela Instrução Normativa no 03, de 25 de março de 2022, e pelo Decreto estadual no 684/2020.

Com base nesses argumentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024